Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INÉRCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, razão pela qual devem ser aplicadas as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 297 do STJ.
2. Compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, e a parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do CPC.
3. As instituições financeiras possuem maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na inicial, eis que dispõem de toda a documentação sobre o negócio jurídico celebrado, justificando-se a inversão do ônus da prova.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).
5. Ante a falha na prestação do serviço da instituição financeira, por não ter observado o dever de cautela na contratação, é devido o reconhecimento da inexistência da dívida impugnada, tendo em vista tratar-se de fraude perpetrada por terceiro em seu nome.
6. A jurisprudência do STJ entende que, no caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova em relação ao prejuízo sofrido.
7. O valor da indenização deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para assegurar a reparação dos danos experimentados e atender ao caráter sancionatório e pedagógico, sem, contudo, servir ao enriquecimento ilícito.
8. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
9. Considerando a ausência de dificuldade na produção das provas pelo banco, não se verifica a justa causa ou motivo de força maior para a alegação de fatos e a juntada de documentos pelo banco somente em sede recursal.
10. Nego provimento ao recurso.